Tribunal: TJES
Processo: 0016034-77.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016034-77.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE ALARCON MASSARIOL SIMMER

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL –
ALEGADA OMISSÃO – DES
NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE CADA UM DOS PONTOS SUSCITADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
PARA FINS RECURSAIS
– DESNECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

1
) Em que pese a alegação da embargante de que o acórdão padece de omissão por não havido manifestação acerca de determinados pontos, decerto o julgado embargado não ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Julgador, foram examinados por ocasião do julgamento, daí porque rechaço a pecha omissiva atribuída pela embargante.

2)
É remansosa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

3
)

O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)
O reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não restou demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

5
)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra o acórdão oriundo deste Órgão Colegiado (Id 6885329) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Serra, na presente “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c responsabilidade civil
” ajuizada por
José Alarcon Massariol Simmer
, que julgou parcialmente procedente os pedidos a fim de declarar a inexistência do débito discutido na lide e condenar a embargante ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao embargado a título de danos morais.

Em suas razões recursais (Id 6982179), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão em relação aos seguintes pontos:
(i)
o procedimento realizado decorre de ato normativo que nasce da lei de criação da ANEEL, que incumbe à autarquia a missão de regrar o setor elétrico;
(ii)
há de ser abordada a negativa de vigência ao art. 2º da Lei nº 9.427/96 que legitima a Resolução ANEEL nº 414/2010;
(iii)
constitui regular exercício de um direito a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento do usuário;
(iv)
a cobrança do débito é plenamente devida, por haver prova idônea da irregularidade da instalação, assim como o próprio TOI reveste-se de legalidade. Outrossim, requer sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 1º, 6º, § 3º, II e 29 da 8.987/95; art. 7º do CDC; art. 2º da Lei 9.427/96; arts. 188, I e 884 do CC; e art. 373, I, do CPC.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a alegação da embargante de que o acórdão padece de
omissão
por não havido manifestação acerca de determinados pontos, decerto o julgado embargado não ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Julgador, foram examinados por ocasião do julgamento, daí porque rechaço a pecha omissiva atribuída pela embargante.

Isso porque, todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram devidamente examinados, conforme se observa do Id 6700601, tornando desnecessária a transcrição de trechos do voto condutor, da lavra da eminente Desª. Débora Maria Ambas Correa da Silva.

Apesar do rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Dessa forma, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Na sequência, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, como se verifica no caso concreto ao ser apontado pela embargante, como violados, os arts. 1º, 6º, § 3º, II e 29 da 8.987/95; art. 7º do CDC; art. 2º da Lei 9.427/96; arts. 188, I e 884 do CC; e art. 373, I, do CPC.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não foi demonstrado pela embargante ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_____________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.